Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.J.R. em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A. Alegou que é menor impúbere, incapaz, e que a hipossuficiência seria presumida, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de recolher o preparo e repristinou o pedido de gratuidade de justiça para esta instância. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os pressupostos para a concessão da gratuidade para o presente recurso e o pedido liminar se confundem, passo ao exame conjunto. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. A autora, ora agravante, é uma criança de seis anos de idade e cuja hipossuficiência é presumida e independe da condição financeira de seus responsáveis. Nesse sentido, a uníssona jurisprudência: “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. 1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais. 2. É incabível a análise da capacidade financeira da representante da menor para fins de conceção dos benefícios da gratuidade de justiça à parte representada, uma vez que esta apenas representa a menor em juízo e não figura como parte processual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1817865, 07343526820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)” Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante é suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e conceder gratuidade de justiça para a autora na origem. Defiro, ainda, O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator